Tribunal: TJBA
Processo: 0000231-35.2012.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000231-35.2012.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, DIEGO EVANGELISTA SILVA PIEROTE

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR. INVIABILIDADE DE EMENDA À INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de excesso de execução exige, desde a petição inicial, a indicação do valor tido por correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, conforme art. 917, § 4º, do CPC.

A exigência legal não configura formalismo excessivo, mas requisito essencial para delimitar a controvérsia e viabilizar o contraditório.

A pretensão de revisão de cláusulas contratuais em embargos à execução possui natureza de alegação de excesso de execução, sujeitando-se às mesmas exigências legais.

A ausência de memória de cálculo inviabiliza o regular processamento dos embargos e autoriza sua rejeição liminar.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios afasta a possibilidade de emenda da inicial nesses casos, por se tratar de vício substancial, e não mera irregularidade formal.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam o cumprimento dos requisitos legais mínimos para o exercício do direito de ação.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

0000231-35.2012.8.05.0214
,
em que figuram, como
Apelante -
JOSE EVANGELISTA DA SILVA

e,
como
Apelad
o

-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para
manter
a sentença
recorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/3